Tribunal: TJBA
Processo: 8133962-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133962-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR TOTAL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA FONSECA, EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, DANIEL CORREIA FONSECA, EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SONORIZAÇÃO DE APOSENTOS DE HOTEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. TEMA 1.066 DO STJ.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. VALIDADE DA TABELA DO ECAD E UTILIZAÇÃO DE PESQUISA IBOPE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA EVENTO DANOSO (VENCIMENTO). SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO DA ACIONADA NÃO PROVIDO. RECURSO DO ACIONANTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133962-62.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apeladas ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (acionante) e SALVADOR TOTAL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (acionada).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO
à apelação do acionante e
NÃO CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso da acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator